Tribunal: TJBA
Processo: 8073981-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073981-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MANOELA MARTINEZ CASTOR DE CERQUEIRA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GERÊNCIA E DE ATO ILÍCITO. MERA CONDIÇÃO DE SÓCIO INSUFICIENTE. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA EXCLUIR OS NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Manoela Martinez Castor de Cerqueira em face da decisão proferida em Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Lauro de Freitas/BA, que manteve a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, na qualidade de corresponsáveis constantes da CDA, sob fundamento de dissolução irregular da sociedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a inclusão de sócio na CDA como corresponsável sem a comprovação dos requisitos do art. 135, III, do CTN; (ii) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova ao exigir da defesa a demonstração da ausência de responsabilidade tributária. III. RAZÕES DE DECIDIR A inclusão do nome do sócio na CDA como corresponsável exige a comprovação, pela Fazenda Pública, da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, bem como do exercício de gerência, nos termos do art. 135, III, do CTN. A presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ possui natureza relativa e não supre a necessidade de comprovação dos requisitos da responsabilidade pessoal. A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema Repetitivo 981, exige a demonstração de que o sócio detinha poderes de administração à época da dissolução irregular. O ônus da prova quanto à responsabilidade tributária recai sobre a Fazenda Pública. Indevida a exigência de prova negativa por parte do sócio. A mera indicação do nome do sócio na CDA ou no quadro societário, desacompanhada de prova de gerência ou de conduta ilícita, é insuficiente para legitimar sua inclusão no polo passivo. A inobservância de obrigação acessória não configura, por si só, infração qualificada apta a ensejar a responsabilização pessoal prevista no art. 135 do CTN. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A inclusão de sócio na CDA como corresponsável exige a comprovação, pela Fazenda Pública, dos requisitos do art. 135, III, do CTN. A presunção de dissolução irregular da Súmula 435 do STJ é relativa e não dispensa a demonstração do exercício de gerência e de conduta ilícita. A mera condição de sócio não autoriza sua responsabilização tributária. A inversão do ônus da prova é indevida para exigir do sócio a demonstração da inexistência de responsabilidade. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134 e 135, III; CPC, art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Tema Repetitivo 981 (REsp 1.643.948/SP); STJ, AgInt no AREsp 1.477.111/SE; TJ-BA, AI nº 8050427-44.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 01.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8073981-37.2025.8.05.0000, agravante MANOELA MARTINEZ CASTOR DE CERQUEIRA e agravado MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.